Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-37.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002996-37.2014.811.0021
Recorrente: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
Recorridos: LILIOMAR MACHADO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 5461441-TJ.
Esta Vice-Presidência, na decisão id 15886451, determinou o sobrestamento recurso, com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, ante a existência dos Temas 264 e 265 do STF, e 948 do STJ.
Os recorridos pleitearam o prosseguimento do recurso ante o julgamento do Tema 948/STJ, conforme petição id 85974995, o que foi indeferido por esta Vice-Presidência (id. 86284465), em razão de o recurso também ter sido sobrestado pelos Temas 264 e 265 do STF.
Conforme requerimento id 88230979, os recorridos reiteram o pleito de prosseguimento do feito, no sentido de que os Temas 264 e 265/STF não se aplicam na hipótese do caso versando.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.030, III, e § 2o, do CPC, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.
(...)
§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
Desse modo, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do inciso III do art. 1.030, do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso é o agravo interno. A propósito:
“Na espécie, evidencia-se de imediato o não conhecimento da reclamação, porquanto não está caracterizada nenhuma de suas hipóteses de cabimento.
Isso porque a reclamante pretende a cassação de decisão monocrática proferida pela Presidência do TJSP, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em evidente inobservância ao art. 1.030, § 2° do CPC.
Conforme o rito procedimental previsto nos arts. 1.029 e seguintes do CPC, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (art. 1.030, III do CPC), caberá a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Confira-se os dispositivos legais:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...)
III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Em síntese, o manejo da reclamação do art. 988 do CPC/2015 é inadmitido como mero substitutivo do recurso cabível, sendo admitido tão somente para impugnar a decisão colegiada de origem que tenha apreciado o agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 1.030, III, do CPC”. (RECLAMAÇÃO No 35.038 – SP, Decisão Monocrática, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/08/2019)” (grifei).
Consigne-se que a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito em decisão proferida em 18/09/2020 (id. 15886451). Contra essa decisão não houve interposição de agravo interno.
Apenas a título de ilustração, se houvesse interposição do recurso cabível e a distinção fosse rejeitada (mantendo o sobrestamento), vale anotar que tal decisão não estaria sujeita a novo recurso. Conclusão nesse sentido foi revelada no esclarecedor voto de Sua Excelência, o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, no julgamento do REsp1874293/SP. Confira-se:
“a recorrente assevera que não cabe ao Presidente do Tribunal de origem examinar a alegação de distinção do precedente invocado na não admissão do apelo especial. Aduz a contribuinte que caberia ao colegiado da Colenda Câmara Especial de Presidentes analisar eventual questão de distinguish ou overruling, sob pena de afronta da sistemática de distinção em sede de análise de admissão de Recurso Extraordinário, insculpida pela jurisprudência do STJ e STF e regulada pelos artigos CPC 1.030, I, "a" e "b" e seu §2° c/c 1.021 do CPC.
Em que pese as razões invocadas pelo recorrente, a tese não merece prosperar.
Isto porque, é inadmissível no âmbito desta Corte, a interposição de recurso especial contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, mantém decisão de negativa de seguimento de recurso extremo, por não considerar haver distinção no caso dos autos em relação ao julgamento submetido à repercussão geral.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A SINTONIA DO ARESTO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. APONTAMENTO DE OFENSA AO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental, manteve a decisão de negativa de seguimento de anterior Recurso Especial (art. 543-C, § 7o, I, do CPC/1973), por considerar que o entendimento está de acordo com a orientação firmada no julgamento do Recurso Repetitivo.III - Agravo Regimental improvido.(AgInt no AREsp 661.759/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 7/12/2016.)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, §4o, I e II, do RISTJ, conheço do recurso especial para lhe negar provimento. (REsp1874293/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 04/08/2020, publicação: 06/08/2020)” (grifei).
Ao indeferir-se a pretensão anterior de prosseguimento do recurso, consignou-se:
“Os recorridos somente agora (por meio da petição de id. 85974995) sustentam que os Temas 264 e 265/STF não se aplicam ao feito em questão. Entretanto, à época em que se sobrestou o recurso especial, deixaram de interpor o recurso adequado para tanto.
Nos termos do artigo 1.030, III, § 2o, do CPC, caberá agravo interno ao Tribunal local, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação pelo STJ (Tema 948) e STF (Temas 264 e 265), conforme previsão do art. 1.030, III do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso seria o agravo interno.
[...]
Assim, conquanto já tenha ocorrido o julgamento do Tema 948/STJ, registre-se que o feito encontra-se sobrestado também em razão de outras questões ainda pendentes de julgamento no STF; determinação esta que não foi rechaçada ao seu tempo, por recurso oportuno, em razão da sistemática de precedentes qualificados”.
Ante o exposto, tendo em vista não se tratar de dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação da decisão que determina o sobrestamento do recurso especial em razão da sistemática de precedentes qualificados, pela expressa previsão do § 2o, do art. 1.030 do CPC, não conheço do pleito formulado no id 88230979.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça